Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO PARÁGRAFO 2o, DO ART. 85 DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, o valor de R$ 126.980,00 dado à causa equivale ao preço pago pela aquisição do veículo em questão, mas o objeto da lide não corresponde ao valor do veículo, mas à obrigação de fazer, já que a pretensão do autor é a transferência do bem para o nome do réu, a fim de que possa se eximir de multa, tributos ou outros encargos decorrentes do fato de constar como proprietário do bem. O proveito econômico, portanto, não equivale ao valor do veículo, de cuja propriedade a autora se desfez quando vendeu o carro e recebeu o correspondente pagamento.

2. Assim, sendo o conteúdo econômico inestimável, correta a aplicação do critério da equidade, conforme prevê o art. 85, § 8o, do CPC, observados os critérios estabelecidos no § 2o do referido artigo, aplicando-se, outrossim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.